Tribunal: TJES
Processo: 0006196-26.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LESÃO CORPORAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DESCLASSIFICAÇÃO DE LESÃO CORPORAL DOLOSA GRAVÍSSIMA PARA CULPOSA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas por Bruno Cardoso dos Santos, Charles Castro dos Santos e Hugo Alves Pereira contra sentença da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo veredicto do Tribunal do Júri, condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado, associação para o tráfico e lesão corporal, em razão de fatos ocorridos em 14.11.2020, no bairro Jabaraí, envolvendo a morte de Luiz Eduardo dos Santos e lesões sofridas por Liedson Rocha dos Santos. As defesas suscitaram nulidades, alegaram decisão manifestamente contrária à prova dos autos, impugnaram a condenação por associação para o tráfico e requereram redimensionamento das penas, tendo Hugo Alves Pereira pleiteado, ainda, a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há oito questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia é nula por excesso de linguagem; (ii) estabelecer se supostas adulterações em depoimentos policiais geram nulidade ou desentranhamento da prova; (iii) determinar se o Juiz Presidente do Tribunal do Júri possui competência para julgar delito remanescente após desclassificação pelo Conselho de Sentença; (iv) verificar se a ausência de laudo pericial específico quanto à lesão corporal configura nulidade; (v) definir se o veredicto condenatório pelo homicídio qualificado é manifestamente contrário à prova dos autos; (vi) estabelecer se há prova suficiente da associação para o tráfico em relação aos apelantes; (vii) determinar se a lesão causada a Liedson Rocha dos Santos deve ser classificada como dolosa gravíssima ou culposa em relação a Hugo Alves Pereira; e (viii) verificar se a dosimetria das penas comporta redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de impugnação oportuna da decisão de pronúncia por meio de recurso em sentido estrito acarreta preclusão da alegação de nulidade por excesso de linguagem, especialmente quando não há demonstração de impedimento objetivo ao exercício da insurgência no momento próprio.

A decisão de pronúncia não configura excesso de linguagem quando expõe, de forma comedida, os elementos mínimos de materialidade e indícios suficientes de autoria necessários à submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, sem afirmar categoricamente a culpabilidade dos réus.

Divergências entre termos escritos de depoimentos policiais e registros audiovisuais influenciam a valoração probatória, mas não geram nulidade automática quando a defesa tem acesso aos registros, pode confrontá-los e não demonstra prejuízo processual concreto.

A decretação de nulidade no processo penal exige demonstração de prejuízo efetivo, não bastando alegação abstrata de irregularidade ou controvérsia sobre a fidelidade de elementos informativos colhidos na fase inquisitorial.

O Juiz Presidente do Tribunal do Júri possui competência para proferir sentença sobre o delito remanescente quando o Conselho de Sentença desclassifica a imputação para infração de competência do juiz singular.

A ausência de laudo pericial específico sobre a natureza gravíssima da lesão corporal, nas circunstâncias do caso, não configura nulidade processual autônoma, pois a controvérsia diz respeito à suficiência da prova da materialidade qualificada e à adequada capitulação jurídica da conduta.

O veredicto condenatório pelo homicídio qualificado deve ser mantido quando encontra suporte em elementos testemunhais, circunstanciais e periciais, inclusive prova técnica que relaciona projéteis retirados do corpo da vítima fatal à arma posteriormente apreendida em poder de um dos réus.

A anulação da decisão do Júri por manifesta contrariedade à prova dos autos é medida excepcional e somente se justifica quando há completo divórcio entre o veredicto e o acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados acolhem uma das versões sustentadas em plenário com apoio probatório mínimo e racional.

A condenação por associação para o tráfico exige prova concreta de vínculo estável e permanente entre duas ou mais pessoas para a prática dos delitos previstos na Lei de Drogas, não bastando a prática conjunta de crime grave, antecedentes por tráfico ou referência genérica a disputa territorial.

A prova autoriza a manutenção da condenação de Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos por associação para o tráfico, diante dos elementos acolhidos sobre atuação conjunta, contexto territorial, uso de arma de fogo, motivação ligada à disputa local e versão acusatória sustentada em plenário.

A prova é insuficiente para manter a condenação de Hugo Alves Pereira por associação para o tráfico quando não há elementos atuais, concretos e individualizados de vínculo associativo duradouro, como interceptações, mensagens, apreensão de drogas, divisão de tarefas, fluxo financeiro, vigilância de ponto de venda ou instrumentos ligados à mercancia.

A participação no crime contra a vida e a motivação relacionada à disputa do tráfico não comprovam, por si sós, o delito autônomo de associação para o tráfico, que exige demonstração própria de estabilidade e permanência.

A lesão causada a Liedson Rocha dos Santos, em relação a Hugo Alves Pereira, ajusta-se à modalidade culposa quando a vítima não era o alvo da execução, estava dentro de sua residência, não possuía envolvimento com o tráfico e foi atingida em contexto de disparos realizados de forma gravemente imprudente em local habitado.

A dosimetria comporta redimensionamento quando o cálculo matemático da pena-base incorre em excesso ou quando fundamentos inerentes ao próprio tipo penal são utilizados para exasperar a reprimenda, sob pena de bis in idem.

A causa de aumento do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006 incide, em relação a Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos, diante do emprego de arma de fogo no contexto da associação para o tráfico.

O concurso formal entre homicídio qualificado e lesão corporal autoriza, para Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos, a exasperação da pena do crime mais grave em 1/6, enquanto, para Hugo Alves Pereira, aplica-se o concurso material benéfico quando a exasperação se revela mais gravosa que a soma das penas individualmente fixadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. A nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem fica preclusa quando não arguida oportunamente por recurso em sentido estrito. 2. Divergências entre depoimentos policiais escritos e registros audiovisuais não geram nulidade automática sem demonstração de prejuízo processual concreto. 3. O Juiz Presidente do Tribunal do Júri julga o delito remanescente quando o Conselho de Sentença desclassifica a imputação para infração de competência do juiz singular. 4. A soberania dos veredictos impede a cassação do julgamento quando a decisão dos jurados encontra suporte mínimo e racional no conjunto probatório. 5. A associação para o tráfico exige prova concreta, atual e individualizada de vínculo estável e permanente, não bastando a motivação do homicídio ligada à disputa territorial do tráfico. 6. A lesão causada a vítima acidentalmente atingida por disparos em local habitado pode ser desclassificada para a modalidade culposa quando não há prova segura de dolo direto ou eventual de lesionar. 7. A dosimetria deve ser redimensionada quando a pena-base se apoia em cálculo excessivo ou em fundamentos inerentes ao próprio tipo penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 155, 158, 413, 492, § 1º, 581, IV, 593, III, “d”, 386, VII, e 78, I; CP, arts. 33, § 2º, “a”, 69, 70, parágrafo único, 121, § 2º, I e IV, e 129, § 2º, IV, e § 6º; Lei nº 11.343/2006, arts. 35 e 40, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Não há jurisprudência relevante citada no caso fornecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0006196-26.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HUGO ALVES PEREIRA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 10/06/2026

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por HUGO ALVES PEREIRA, CHARLES CASTRO DOS SANTOS e BRUNO CARDOSO DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e lesão corporal (art. 129, CP), ao cumprimento da pena de 40 anos e 06 meses de reclusão para os acusados CHARLES CASTRO DOS SANTOS e BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, e de 36 anos e 10 meses de reclusão para o acusado HUGO ALVES PEREIRA, todos em regime inicial de cumprimento de pena no fechado.

Em suas razões recursais:

(i) BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
pugna pela cassação da sentença, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e à condenação por associação para o tráfico . Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a redução da pena aplicada .

(ii) CHARLES CASTRO DOS SANTOS
sustenta a nulidade do julgamento por decisão contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP) . Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea na exasperação.

(iii) HUGO ALVES PEREIRA
insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento de valorações negativas de circunstâncias judiciais e a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa. Ademais, a insurgência defensiva abrange um conjunto de teses incluindo nulidades processuais, ausência de provas quanto à autoria e materialidade, questionamentos sobre qualificadoras, incompetência do juízo, entre outras matérias de elevada relevância jurídica.

O Ministério Público e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a soberania do Júri e a idoneidade da sentença.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Eminente Desembargador Presidente, o doutor Arilton e eu falaremos no mesmo processo, eu por 2 (dois) dos apelantes e ele por 1 (um). Nós conversamos previamente, para não sermos repetitivos, eu gostaria de permitir que ele falasse primeiro e, em seguida, eu complemento naquilo que eu julgar necessário.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor. Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO ARILTON BATISTA DE SOUSA:-
Obrigado, sr. Presidente.

Cumprimento inicialmente o Excelentíssimo Sr. Presidente; Eminentes Desembargadores; douto Procurador de Justiça, Emmanoel Gagno. Cumprimento também os colegas e serventuários que acompanham a presente sessão.

A matéria trazida aos autos trata-se de condenação nas vias do artigo 121 do Código Penal e 129 também do Código Penal em razão de lesão corporal de natureza gravíssima. Para melhor detalhar como se deu a imputação criminal em relação aos acusados, eu preciso fazer um breve esclarecimento.

A imputação criminal nasceu de um processo de 2016. Salvo o melhor juízo, foi a maior operação em relação a tráfico de drogas que ocorreu na cidade de Guarapari.

Esse processo tinha como objetivo a análise de alguns pontos, de algumas questões referentes à traficância na comarca de Guarapari. Em especial, foram trabalhados 2 (dois) indivíduos, 2 (dois) cabeças dessa de alguns movimentos que trabalhavam em dois bairros. O primeiro é o Nego Rom, é um cabeça; o segundo, o Sassá.

O Nego Rom era um sujeito, foi um sujeito que trabalhou, que atuava no bairro São Gabriel e o Sassá no bairro Jabaraí.

Eu digo isso, Excelências, porque o acusado Hugo está diretamente.... ele está sendo acusado por conta dessa organização que iniciou em 2016. Esse processo iniciou com cerca de 30 (trinta) acusados e culminou na condenação e desdobramento de alguns processos, condenação de cerca de 24 acusados.

Dito isso, eu também gostaria de fazer um esclarecimento a respeito da execução, da forma com que foi feita a execução desse crime.

Os acusados chegaram no bar, efetuaram os disparos de armas de fogo, e, por azar, e eu digo isso porque talvez seja o único ponto incontroverso, tanto da defesa, acusação, relatório policial, é que a vítima Eliedson foi uma vítima que estava dentro de sua residência e foi atingida pelo disparo de arma de fogo.

Sobre a vítima Eliedson, antes, inclusive, de trabalhar as preliminares, em especial a preliminar de nulidade da sentença de pronúncia, eu preciso enfatizar um ponto. No tribunal do júri foi feita uma votação. Essa votação aberta ao corpo de jurados foi levada até o corpo de jurados à seguinte pergunta: assim agindo, o acusado assumiu o risco de produzir a morte da vítima? E a resposta foi negativa. O que nós temos aqui, portanto? Ausência de dolo, seja direto ou indireto.

Porém, o Magistrado, mesmo com essa votação de ausência de dolo, condenou nas vias do artigo 129, ou seja, lesão corporal de natureza gravíssima, que exige o dolo, sem mesmo ter verificado, ou mesmo verificando a votação do Corpo de Jurados.

E para piorar essa questão, qual a documentação utilizada para a condenação no artigo 129, ou seja, lesão corporal? Um relatório emitido pelo corpo de resgate na data dos fatos. Embora o artigo 129 exija a comprovação do dano permanente, porque ele foi condenado no artigo 129, salvo engano, o parágrafo 2º, inciso IV, que é o dano decorrente de deformidade permanente. E como nós vamos comprovar a deformidade permanente exclusivamente com base em um laudo produzido no dia dos fatos?

Em relação à condenação no artigo 129, esses são os fatos. Não há como existir uma condenação com dolo após a votação do corpo de jurados que excluiu o dolo. E mesmo que se assim pudesse ser feito, não poderia o Magistrado condenar a lesão corporal permanente sem a comprovação do dano permanente.

Excelência, foi arguido, e a defesa requer, que seja analisado um ponto muito específico da sentença de pronúncia. Qual ponto é esse? O excesso. Eu vou citar aqui uma das tantas manifestações do juízo de primeiro grau:

“Os denunciados agindo com
a
nimus necandi
foram os responsáveis pelo homicídio consumado da vítima Luiz Eduardo dos Santos e homicídio tentado da vítima Eliedson Rocha dos Santos”,

E a pergunta é extremamente objetiva: essa afirmação extrapolou o juízo em relação aos critérios que deve seguir e deve pautar o juiz de primeira instância, que é apontar os indícios da autoria e materialidade? Ao ver da defesa, sim, excederam.

Pois bem, em relação às demais teses, a defesa traz uma questão extremamente complexa, mas muito simples. A defesa, ela argumenta que houve uma adulteração dos depoimentos prestados em sede policial. E por que eu digo isso, Excelência? E por que eu digo isso com tanta certeza? A defesa não simplesmente alega a adulteração, mas ela informa onde aconteceu a adulteração.

Exatamente aos 9 (nove) minutos e 10 (dez) segundos do depoimento da testemunha preservada 1 (um), a testemunha afirma o seguinte, eu peço vênia só para trazer esse trecho específico do interrogatório, do depoimento da testemunha. O delegado pergunta: copiou, Rodolfo, o jeito que falei?

O escrivão pergunta para a testemunha algo que não dá para identificar e complementa: consegue identificar os que estavam armados?

A depoente, a testemunha diz: não, porque estava encapuzado.

Isso foi dito aos 9 minutos e 10 segundos do depoimento.

E como que foi transcrito isso? Perceba que a testemunha narra que não conseguiu identificar os autores em razão das características, eles estavam encapuzados. Como que foi transcrita essa parte do depoimento?

“Que os autores do homicídio foram Charles Castro dos Santos, Vulgo Negão, Davi Valentim da Silva, Hugo Alves Pereira, vulgo por Uruca, e Bruno Cardoso dos Santos”.

Essa é uma das adulterações que aconteceram na transcrição desses depoimentos. E digo mais, Excelências. Em sede judicial foram vidas duas testemunhas. A primeira, uma testemunha que, inclusive, gerou o pedido dos áudios das gravações, porque, até a audiência de instrução de julgamento, nenhuma defesa tinha solicitado os áudios das gravações, porque nós não tínhamos informações suficientes sobre essas adulterações. Essas informações foram juntadas após a testemunha preservada 2 vir em audiência e informar que o depoimento dela, que foi a única testemunha ouvida em juízo, estava adulterado. Nós requeremos; foi comprovado; está nos autos.

Aliado a isso, a segunda testemunha, que, na verdade, não pode nem ser classificada como testemunha. E eu digo por que não pode ser classificada como testemunha. O Marcos, o policial civil, é chefe da investigação. Ele informa em juízo que não teve acesso... não participou das oitivas. Ou seja, todo depoimento proveniente do policial Marcos é de ouvir dizer. Por quê? Porque ele não participou das oitivas. Ele é chefe de investigação e, quando questionado sobre a participação dele, não só nas oitivas, como nas demais diligências realizadas no processo, na investigação, ele informa que não pôde participar das diligências em razão da quantidade de investigação na delegacia. Então, o que nós temos é uma condenação baseada em um único depoimento prestado na esfera judicial que não pode ser confirmado como testemunha, porque, como disse, não foi uma testemunha que ouviu os interrogatórios. Ele não participou dos interrogatórios e não participou das diligências.

Aliada a essas questões, nós temos, novamente, o processo de 2016, que originou a vinculação de todos os acusados, possui vasto acervo probatório, que nós não temos nesse, inclusive. Lá nós temos transcrições, quebra de sigilo telemática, tudo. E nenhuma documentação do processo de 2016 vincula o acusado Hugo aos demais acusados. E eu digo isso não porque a acusação trouxe documentos do processo de 2016, porque a acusação, embora narre que o processo tenha nascido na condenação do processo de 2016, ela não trouxe nenhum documento, nenhum documento para provar que realmente houve um vínculo.

Sobre a associação para o tráfico de drogas, Excelência, eu vou ser bem sucinto, porque o próprio policial, em seu interrogatório, narra que não haveria possibilidade de confirmar a estabilidade, o vínculo e a hierarquia. Então nós não podemos confirmar a associação para o tráfico de drogas, baseado expressamente em uma simples informação do policial, sem trazer consigo essas informações que são necessárias para a condenação no artigo 35 da Lei de Drogas.

Por fim, a defesa requer também que seja reanalisada a exasperação da pena, em especial a circunstância do artigo 59, uma vez que o juízo de primeira instância traz uma narrativa que não é própria da...para que seja utilizada como fundamento para a exasperação da pena.

Nesse sentido, Excelências, em especial, que seja pontuado de forma expressa a fala do Magistrado em que ele afirma autoria e materialidade, a defesa requer o recebimento e provimento das razões de apelação.

Essas são as manifestações, Excelência.

Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO LUCAS FRANCISCO NETO:-

Eu agradeço, Excelência, pela compreensão e adiro integralmente os cumprimentos feitos pelo colega que me antecedeu e vou direto ao ponto.

Primeiro, é importante ressaltar que eu quis que o Dr. Arilton falasse primeiro que eu, porque eu fui contratado para estar aqui na Tribuna hoje. Não fui eu que redigi as razões de apelação; eu não estava presente na sessão de julgamento, e o doutor Arilton estava presente. Então ele tem um maior domínio sobre os fatos que transcorreram no curso do processo e também no dia do julgamento em si.

Mas, de minha parte, eu queria destacar 2 (dois) elementos. Apenas para que conste nas notas taquigráficas e também para controle da secretaria, eu fui constituído já há algum tempo pelo apelante Charles Castro dos Santos, e, hoje, eu estou assumindo também a defesa do Bruno Cardoso dos Santos, e juntarei oportunamente o instrumento de mandado, porque eu fui contratado quando estava me dirigindo ao Tribunal e ele se encontra preso, então não houve tempo hábil para colher a assinatura dele no competente instrumento.

Mas vou ser muito direto, Desembargador Moacyr, Desembargador Walace, Desembargador Helimar. A defesa hoje, a minha parte, não vai se insurgir quanto à decisão que o órgão competente, o conselho de sentença, chegou, quanto ao crime de homicídio qualificado. Eu vou concentrar as minhas energias em reforçar a tese levantada pelo doutor Arilton quanto ao crime de lesão corporal grave, gravíssima.

É impossível considerar que alguém cometeu um crime que exige dolo se o Conselho, ao ser perguntado sobre o dolo, respondeu que não havia dolo. A tese levantada pela defesa não foi uma tese desclassificatória, foi uma tese de ausência de dolo. Se não há dolo, talvez pudesse o Magistrado entender que havia uma modalidade culposa de lesão. Mas jamais a lesão corporal grave. E, além: jamais a lesão corporal gravíssima porque não havia dolo que comprovasse a debilidade permanente, a perda de membro ou qualquer coisa do gênero. Não havia nenhum laudo que apontasse isso.

Então, o Magistrado singular, e não o conselho de sentença, o Magistrado singular, no exercício do seu
munus
de aplicar a pena, errou. E este Tribunal tem o dever de corrigir esse erro, afastando a modalidade dolosa do crime de lesão corporal e aplicando ali o que entender cabível, no entendimento da defesa, não havendo dolo, não há crime.

Mas, tirando esse reforço argumentativo naquilo que o doutor Arilton já tão bem explanou perante Vossas Excelências, eu trago 2 (duas) outras preocupações. A primeira preocupação é a condenação pelo crime de associação para o tráfico. Há uma, porque como o doutor Arilton falou, esse processo de homicídio, Desembargador Helimar, ele, vamos dizer assim, foi descoberta a autoria desse homicídio a partir de informações recolhidas numa grande operação para o tráfico de drogas. E, naquele processo, na grande operação de tráfico de drogas, o Magistrado, à época, à frente da vara criminal, da primeira vara criminal de Guarapari, entendeu por desmembrar em vários grupos, o que causou uma grande confusão igual ou maior a confusão que causaria julgar 30 (trinta) réus no mesmo processo. Nós tivemos
bis in idem
, pessoas condenadas 2 (duas) vezes, denunciadas várias vezes em vários grupos, uma bagunça.

O meu cliente, Charles, a informação precisa que eu tenho aqui, foi denunciado no processo 0012845-46 de 2016, dessa operação que o doutor Arilton mencionou, e lá ele foi condenado nas penas do artigo 33 (trinta e três) e 35 (trinta e cinco) da lei de drogas.

Quando, algum tempo depois, o Ministério Público recebe o inquérito desse homicídio, o Ministério Público denuncia de novo por associação para o tráfico. O mesmo tráfico. O mesmo tráfico lá de trás. Denuncia todo mundo de novo por associação para o tráfico. E o Conselho de Sentença, que é formado por juízes não técnicos, por juízes leigos, entende o seguinte, Eminente Procurador de Justiça, se o crime foi motivado para o tráfico, eles são traficantes, eles estão associados para o tráfico, mas não compreende que uma associação, copiando aqui
mutatis mutan
d
is
do direito civil, ela se funda uma vez. Não diz que cada tráfico é uma associação. Uma mesma associação, uma vez instituída, vai realizar a modalidade típica do artigo 33 (trinta e três) inúmeras vezes. Por isso mesmo que nós compreendemos que o artigo 33 (trinta e três) é um crime de natureza permanente, enquanto ele está sendo realizado, não importa quantos quilos de droga, não importa quantas vendas, quantas compras, quantas entregas, é um crime de tráfico. E a associação é a mesma... é uma associação para o tráfico. A não ser que o indivíduo tivesse se associado com outras pessoas em outro contexto. Mas no mesmo contexto é uma associação. E eles foram condenados de novo pela associação para o tráfico.

Mas é importante destacar que, nesses autos, não foi feita nenhuma prova, Excelências, nenhuma prova de associação estável e permanente. É o que exige o artigo 35 (trinta e cinco). O artigo 35 (trinta e cinco) não pune a amizade, não pune a convivência, não pune os antecedentes, não pune a rivalidade entre grupos, não pune a mera prática conjunta de um delito de tráfico de drogas. O que a lei exige é algo muito específico. A lei exige um vínculo estável e permanente voltado para a prática do tráfico de drogas.

Se eu sou um pistoleiro e eu resolvo praticar.. se eu sou contratado por um grande traficante para praticar um homicídio, que é o que os sicários fazem na Colômbia, o tráfico de drogas na Colômbia não mata, ele contrata sicários, ele contrata assassinos de aluguel. Se eu sou esse assassino de aluguel, eu não estou me associando para o tráfico de drogas, fazendo aqui uma alegoria. Eu estou cometendo um crime de homicídio mediante paga de recompensa. É um crime diverso. E aqui nesses autos se misturou. Não existe prova de associação para o tráfico. Talvez exista, talvez exista, eu ressalto, a prova do homicídio.

Então, a solução que a defesa enxerga é a absolvição quanto a esse tipo penal. Não tem interceptação telefônica, pelo menos nesses autos não foi juntada. Não tem monitoramento; não tem apreensão de drogas; não tem apreensão de dinheiro; não tem demonstração da divisão de tarefas; não tem contabilidade do tráfico; não tem demonstração da estrutura criminosa, quem geria, quem organizava, quem era o mandante, quem era o mandado, isso não está demonstrado, nem mesmo na sentença de pronúncia, porque o juiz se ocupou em dizer que foram eles os autores do homicídio e não se ocupou a descrever os elementos necessários para a configuração do delito aqui em comento. E mais ainda: disputa por território não é sinônimo de associação para o tráfico.

O fulano pode estar disputando o território sozinho. Pode estar disputando o território por outros motivos. Aliás, a própria investigação remonta a fatos que teriam ocorrido muito antes dos fatos efetivamente apurados nesse processo. Relata condenações anteriores dos acusados, ou, pior ainda que condenações, porque tem acusado primário nesses autos, remonta investigações anteriores em que os acusados foram mencionados.

A tudo isso, Excelências, já encaminhando para o fim, se soma o fato de que existe uma absoluta, uma assustadora desproporcionalidade na aplicação das penas. Diga-se, um crime de homicídio e o apelante Charles foi condenado a 25 anos em um crime de homicídio, só em um crime de homicídio. Aqui, o Magistrado de primeiro grau, para todos os réus, quase que numa dosimetria “copia e cola”, valora duplamente antecedentes, conduta social, personalidade, fala que possui condenações anteriores de maneira absolutamente genérica. Utiliza a expressão, seriam conhecidos como traficantes para justificar a valoração negativa da conduta social. Depois fala de novo que responde a outros processos criminais como fundamento para valorar negativamente circunstâncias. Fala que existem denúncias em seu desfavor, elementos absolutamente abstratos. Os processos em andamento não podem ser utilizados para fundamentar circunstância alguma. A conduta social não pode ser valorada negativamente por eles serem conhecidos como traficantes pelos policiais. A consequência do crime na sentença foi considerada negativa porque haveria clamor social, revolta da população e sensação de insegurança.

Toda morte gera uma revolta. Existem filosofias religiosas que dizem inclusive que a morte pode gerar revolta no próprio morto. Eu sou cristão e eu sempre falo que eu admiro muito as pessoas que professam o espiritismo, porque lidam bem com a morte, porque acreditam que depois da morte existe outra vida. E nós cristãos deveríamos ser mais confortados ainda com a morte, porque enquanto os espíritas acreditam que terão outras vidas, nós acreditamos que terá uma outra vida, a vida eterna com Cristo. Olha que maravilha! Era para ser muito mais confortável. Mas eu mesmo me revolto quando morre um parente, sobretudo quando morre jovem. A revolta, a lamentação, a saudade, a tristeza com a morte da vítima é uma consequência natural do crime de homicídio. Se nós ficássemos felizes com a morte de alguém, o homicídio não seria crime. Lamento, alguém tem que dizer isso para o magistrado da primeira vara criminal de Guarapari e esse alguém são Vossas Excelências. São Vossas Excelências, não adianta eu dizer. E Vossas Excelências dizem isso reformando as sentenças que ele profere, fundamentando essa circunstância dessa maneira. Reiteradas,
né
? Estou cansado já de falar isso sempre aqui.

Bem, Excelências, a defesa não ignora a gravidade dos fatos, a defesa não ignora o problema que o tráfico de drogas gera na sociedade, mas a gravidade do fato não autoriza a flexibilização de garantias constitucionais. Por isso, o nosso pedido principal é a absolvição do Charles e do Bruno de todos, quanto ao crime de associação para o tráfico, o redimensionamento da dosimetria e o afastamento da condenação quanto ao crime de lesão corporal gravíssima.

Muito obrigado pela atenção e peço desculpas pelo prolongamento, mas o caso exigia.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Cumprimento aos advogados que fizeram uso da Tribuna e, em razão de fatos trazidos, eu vou pedir o retorno dos autos para um reexame da matéria.

*

rfv
*

DATA DA SESSÃO: 24/06/2026

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (RELATOR):-

Adiro o relatório outrora publicado.

Após a sustentação oral realizada, determinei o retorno dos autos para reexame mais detido das teses defensivas, especialmente quanto à imputação de lesão corporal atribuída ao apelante Hugo Alves Pereira e à condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Feita nova análise do conjunto probatório, mantenho o entendimento quanto À validade do julgamento e à condenação pelo homicídio qualificado, mas reajusto parcialmente a conclusão anteriormente lançada, nos termos que passo a expor.

I – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Sustentam, em síntese, que a decisão de pronúncia teria ultrapassado os limites do juízo de admissibilidade da acusação, empregando expressões conclusivas quanto à autoria, ao
animus necandi
e à responsabilidade penal dos acusados, em violação ao art. 413 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, eventuais nulidades ocorridas na fase do
iudicium accusationis
, inclusive vícios atribuídos à decisão de pronúncia, devem ser arguidas no momento processual adequado, notadamente por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão de pronúncia não foi oportunamente impugnada pelas defesas mediante o recurso cabível, tendo os acusados sido regularmente submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A alegação somente formulada após o veredicto condenatório encontra óbice na preclusão.

Eventual justificativa defensiva relacionada à dinâmica processual, à situação prisional dos acusados ou à estratégia processual adotada não afasta a preclusão, pois não foi demonstrado impedimento objetivo ao exercício da insurgência no momento próprio. A dificuldade processual ou o inconformismo posterior com o resultado do julgamento não autorizam reabrir discussão já superada.

Ainda que assim não fosse, não verifico, na hipótese, excesso de linguagem apto a anular a pronúncia.

A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem emitir juízo definitivo de culpa. Todavia, isso não impede o magistrado de expor, de forma comedida, os elementos probatórios que justificam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a explicitar os fundamentos mínimos de admissibilidade da acusação, sem substituir a competência constitucional dos jurados e sem afirmar, em termos categóricos e definitivos, a culpabilidade dos réus. A referência a elementos de prova, quando realizada para demonstrar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não configura, por si só, excesso de linguagem.

Assim, seja pela preclusão, seja pela ausência de vício substancial apto a comprometer a imparcialidade dos jurados, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

II – DA ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA ADULTERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A defesa de
Hugo Alves Pereira
suscita, ainda, nulidade decorrente de supostas adulterações nos depoimentos prestados em sede policial.

Alega que haveria divergências entre os termos escritos lavrados pela autoridade policial e os registros audiovisuais das oitivas, especialmente quanto ao reconhecimento dos autores, à identificação de Hugo como participante do crime e à narrativa de retomada do tráfico de drogas no bairro Jabaraí. Sustenta que tais inconsistências comprometeriam a validade dos elementos informativos e imporiam seu desentranhamento ou desconsideração.

A preliminar também não merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário distinguir nulidade processual de valoração probatória. Eventuais inconsistências, imprecisões, contradições ou diferenças entre os termos escritos dos depoimentos policiais e os respectivos registros audiovisuais podem influenciar o grau de credibilidade do elemento informativo, mas não acarretam, por si só, nulidade automática do processo ou desentranhamento da prova.

No caso, a própria defesa teve acesso aos registros audiovisuais e pôde confrontá-los com os termos escritos, apontando as divergências que reputou relevantes. Não houve demonstração de ocultação da fonte probatória, supressão de acesso à defesa, impedimento de impugnação do conteúdo das oitivas ou impossibilidade de exploração da tese no curso da instrução.

Além disso, as alegadas divergências foram submetidas ao debate processual, permitindo às partes questionar a consistência das declarações, a forma de colheita das informações e eventual diferença entre o que foi dito e o que foi reduzido a termo.

Não se identifica, portanto, demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar a nulidade pretendida. No processo penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, não bastando a alegação abstrata de irregularidade.

Também não há, nestes autos, prova técnica ou decisão judicial reconhecendo falsificação, fraude documental ou manipulação dolosa dos depoimentos. O que se verifica é controvérsia defensiva acerca da fidelidade de determinados termos policiais, matéria que deve ser considerada na análise do mérito, especialmente na aferição da suficiência probatória quanto à autoria, à motivação e à associação para o tráfico.

Ressalte-se, ainda, que eventual fragilidade de elemento informativo colhido na fase inquisitorial não conduz, automaticamente, à nulidade do julgamento, sobretudo quando a condenação deve ser examinada à luz do conjunto probatório produzido em contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por suposta adulteração dos depoimentos policiais, sem prejuízo de considerar as inconsistências apontadas pela defesa na análise meritória da suficiência probatória.

III – DA COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE PARA JULGAR O DELITO REMANESCENTE APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa de
Hugo Alves Pereira
alega incompetência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri para julgar a imputação de lesão corporal após a desclassificação do homicídio tentado, em razão do afastamento do
animus necandi
pelo Conselho de Sentença.

A tese não procede.

A competência do Tribunal do Júri, constitucionalmente prevista para os crimes dolosos contra a vida, possui força atrativa em relação aos delitos conexos, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal. Uma vez instaurado o julgamento em Plenário e sobrevindo desclassificação da infração para delito de competência do juiz singular, compete ao Juiz Presidente proferir sentença quanto ao crime remanescente.

É exatamente o que dispõe o art. 492, §1º, do Código de Processo Penal: havendo desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao Presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida.

No caso concreto, ao afastar o
animus necandi
em relação à vítima
Liedson Rocha dos Santos
, o Conselho de Sentença retirou a imputação da esfera dos crimes dolosos contra a vida. A partir daí, cabia ao Juiz Presidente, como juiz natural do delito remanescente naquele momento processual, proceder à capitulação jurídica adequada e proferir sentença.

Não há, portanto, nulidade por incompetência, tampouco necessidade de remessa dos autos a Vara Criminal diversa. A solução adotada encontra amparo direto no art. 492, §1º, do Código de Processo Penal e na lógica de prorrogação da competência do Juiz Presidente após a desclassificação operada em Plenário.

Rejeito, pois, a preliminar.

IV – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO QUANTO À LESÃO CORPORAL

A defesa de
Hugo Alves Pereira
sustenta ausência de laudo pericial específico apto a comprovar a natureza gravíssima da lesão corporal atribuída à vítima
Liedson Rocha dos Santos
.

Embora articulada em sede preliminar, a matéria não configura, na hipótese, nulidade processual autônoma. Trata-se de questão relacionada à suficiência da prova da materialidade qualificada e à correta classificação jurídica da conduta, devendo ser examinada no mérito.

De todo modo, não há nulidade a ser reconhecida neste momento.

O exame de corpo de delito é, em regra, indispensável quando a infração deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Todavia, o sistema processual admite, em hipóteses justificadas, a complementação da materialidade por outros elementos idôneos, como prontuários médicos, boletins de atendimento, documentos hospitalares e prova oral, especialmente quando tais elementos permitem aferir a existência da lesão e suas consequências.

No caso, há elementos documentais e testemunhais suficientes para demonstrar que Liedson foi atingido por projétil de arma de fogo e sofreu lesões decorrentes do evento narrado na denúncia. A controvérsia reside em saber se tais elementos autorizam a manutenção da capitulação como lesão dolosa gravíssima ou se recomendam solução jurídica diversa.

Essa análise será realizada no mérito, especialmente porque a defesa também sustenta que, afastado o dolo homicida pelo Conselho de Sentença, a conduta imputada a Hugo deve ser desclassificada para lesão corporal culposa.

Assim, rejeito a arguição de nulidade por ausência de laudo pericial específico, sem prejuízo do exame, no mérito, da suficiência da prova e da adequada classificação jurídica da conduta.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, de nulidade por suposta adulteração dos depoimentos policiais e de incompetência do Juiz Presidente para julgamento do delito remanescente após a desclassificação.

Rejeito, ainda, a arguição de nulidade fundada na ausência de laudo pericial específico quanto à lesão corporal, consignando que a matéria será reexaminada no mérito quanto à suficiência probatória e à adequada capitulação jurídica da conduta imputada a Hugo Alves Pereira.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HUGO ALVES PEREIRA, CHARLES CASTRO DOS SANTOS e BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e lesão corporal (art. 129, CP).

Em suas razões recursais: (i)
BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
(ID 21251322) pugna pela cassação da sentença, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e à condenação por associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a redução da pena aplicada; (ii)
CHARLES CASTRO DOS SANTOS
(ID 10574494) sustenta a nulidade do julgamento por decisão contrária à prova dos autos (art. 593, III,
"d"
, CPP). Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea na exasperação; (iii)
HUGO ALVES PEREIRA
(ID 14457221) insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento de valorações negativas de circunstâncias judiciais e a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.

Ministério Público e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a soberania do Júri e a idoneidade da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, em 14 de novembro de 2020, no bairro Jabaraí, em Guarapari/ES, os denunciados, agindo com
animus necand
i, foram os responsáveis pelo homicídio consumado da vítima
Luiz Eduardo dos Santos
e pelo homicídio tentado da vítima
Liedson Rocha dos Santos
.

As investigações apontam que os fatos foram motivados pela disputa do domínio do tráfico de drogas no bairro Jabaraí, tendo em vista que os suspeitos já haviam sido presos pela prática de tráfico na denominada Operação Triângulo das Bermudas, no ano de 2016.

Segundo consta, após a prisão dos investigados em 2016, grupo rival do qual a vítima fatal integrava teria assumido o domínio da localidade. Em 2020, já em liberdade, os suspeitos teriam retornado ao bairro Jabaraí com a intenção de reaver o domínio do tráfico e eliminar traficantes rivais.

Depreende-se, ainda, que a vítima fatal Luiz Eduardo dos Santos teria, em ocasião anterior, abordado Charles Castro dos Santos, apontando-lhe armas de fogo e exigindo que deixasse o bairro Jabaraí.

Na data dos fatos, os denunciados teriam se escondido na residência de Ana Caroline dos Santos Rodrigues, próxima à residência da vítima fatal, aguardando sua saída. Por volta de 7h50min, Luiz Eduardo saiu de casa em direção à padaria e foi surpreendido pelos denunciados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Em razão de os disparos terem ocorrido em via pública, em área habitada, a vítima Liedson Rocha dos Santos também foi atingida, embora não fosse envolvida com o tráfico de drogas.

Todas as defesas sustentam que a decisão dos jurados afronta a prova dos autos, alegando que as testemunhas não reconheceram os réus, pois estariam encapuzados, e que a condenação baseou-se em relatos de “ouvir dizer”.

Entendo, contudo, que o pedido de cassação do veredicto quanto ao homicídio consumado não merece acolhimento.

A anulação da decisão do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se encontra dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie. Vigora, nesse ponto, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

No caso, a materialidade do homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, laudo de lesões corporais, laudo de microcomparação balística, boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos.

A prova técnica indicou que projéteis retirados do corpo da vítima fatal foram disparados por pistola Taurus calibre .40, posteriormente apreendida em poder do réu Bruno Cardoso dos Santos.

No que tange à autoria, a convicção dos jurados não se baseou em meras suposições, mas em conjunto probatório formado por elementos testemunhais, circunstanciais e periciais. A narrativa acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, encontrou suporte em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como na apreensão da arma relacionada ao crime em poder de um dos agentes.

É imperioso destacar que o conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige divórcio total entre o veredicto e o acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em Plenário, desde que amparada em elementos de prova.

Assim, diante da existência de suporte probatório mínimo e racional para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, impõe-se a manutenção da condenação pelo homicídio qualificado, em observância à soberania dos veredictos.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

As defesas insurgem-se contra a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sustentando ausência de prova quanto ao vínculo associativo estável e permanente.

Para a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/06, não basta a prática conjunta de crime grave, a existência de antecedentes por tráfico ou a mera referência genérica a disputa territorial. Exige-se prova concreta de associação estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com finalidade específica de praticar os delitos previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas.

No tocante aos apelantes
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, entendo que há substrato probatório suficiente para manter a conclusão condenatória, especialmente diante dos elementos acolhidos pelo Conselho de Sentença acerca da atuação conjunta, do contexto territorial, da utilização de arma de fogo, da motivação ligada à disputa local e da versão acusatória sustentada em Plenário.

A situação de
Hugo Alves Pereira
, todavia, exige solução diversa.

Embora haja referência à condenação anterior na denominada Operação Triângulo das Bermudas e à suposta tentativa de retomada do tráfico no bairro Jabaraí, tais elementos, isoladamente, não comprovam que Hugo, no momento dos fatos, integrasse associação estável e permanente com Bruno, Charles e Davi para a prática do tráfico de drogas naquela localidade.

Não se identificam, em relação a Hugo, elementos atuais, concretos e individualizados que demonstrem vínculo associativo duradouro. Não há interceptações telefônicas contemporâneas, mensagens, apreensão de drogas, anotações, divisão de tarefas, fluxo financeiro, vigilância de ponto de venda, apreensão de instrumentos ligados à mercancia ou qualquer outro dado objetivo capaz de demonstrar que o apelante exercia função estável em associação voltada ao tráfico no bairro Jabaraí.

A prova colhida, quanto a Hugo, revela quadro de suspeita e de inferência a partir de contexto pretérito, mas não prova autônoma da
societas sceleris
exigida pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A eventual participação no crime contra a vida, ainda que reconhecida pelo Júri, não autoriza, por si só, a condenação por associação para o tráfico, delito autônomo que reclama demonstração própria de estabilidade e permanência.

Também não se pode transformar a motivação atribuída ao homicídio, consistente em disputa relacionada ao tráfico, em prova automática da associação. São planos distintos: uma coisa é reconhecer que o homicídio foi praticado em contexto de rivalidade local; outra, mais exigente, é afirmar, para fins penais, que Hugo integrava vínculo estável e permanente destinado à prática de tráfico de drogas.

Dessa forma, quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, a prova é insuficiente para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o absolvo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantém-se, contudo, a condenação de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
pelo crime de associação para o tráfico.

DA LESÃO CORPORAL IMPUTADA A HUGO ALVES PEREIRA

A defesa de Hugo Alves Pereira requer a desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, sustentando que, em relação à vítima Liedson Rocha dos Santos, o Conselho de Sentença afastou o dolo de matar e que o conjunto probatório indica tratar-se de vítima acidentalmente atingida.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

É certo que a negativa do
animus necandi
pelo Conselho de Sentença não afasta, automaticamente, em toda e qualquer hipótese, a possibilidade de reconhecimento de lesão corporal dolosa. A ausência de dolo de matar não se confunde, em abstrato, com ausência de dolo de lesionar.

Todavia, a análise deve ser feita a partir das circunstâncias concretas do caso.

No presente feito,
Liedson Rocha dos Santos não era o alvo da execução
. Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima fatal visada era Luiz Eduardo dos Santos. Liedson, por sua vez, encontrava-se dentro de sua residência, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi atingido por projétil em contexto tratado pela prova oral como episódio acidental decorrente dos disparos efetuados em via pública.

A dinâmica do fato revela imprudência gravíssima dos agentes ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo em local habitado, em horário de circulação de pessoas e nas proximidades de residências. Entretanto, em relação especificamente a Liedson, não há prova segura de que Hugo tenha dirigido sua vontade à ofensa da integridade corporal da vítima ou que tenha assumido, de modo consciente e juridicamente demonstrado, o risco específico de lesioná-la.

O Conselho de Sentença, ao afastar o dolo homicida em relação a Liedson, retirou o fato da competência constitucional do Júri. Cabia, então, ao Juiz Presidente proceder à adequada capitulação do delito remanescente. Contudo, diante do conjunto probatório, a condenação de Hugo por lesão corporal dolosa gravíssima não se mostra a solução mais consentânea com a prova dos autos.

A conduta, quanto a Liedson, subsume-se com maior precisão ao art. 129, §6º, do Código Penal, pois o resultado lesivo decorreu de imprudência na execução dos disparos em local habitado, e não de dolo direto ou eventual de lesionar aquela vítima determinada.

Assim, dou provimento ao recurso de Hugo Alves Pereira, neste ponto, para desclassificar a condenação por lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA

As defesas requerem, ainda, a revisão da dosimetria da pena.

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, impõe-se esclarecer as razões pelas quais, embora condenados pelos mesmos fatos delituosos em parte, os apelantes recebem tratamentos dosimétricos distintos em pontos específicos.

Homicídio qualificado – vítima Luiz Eduardo dos Santos

Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado da vítima Luiz Eduardo dos Santos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

A culpabilidade dos três corréus foi valorada negativamente em razão da premeditação, evidenciada pelo fato de terem se dirigido armados ao local dos fatos e efetuado disparos contra a vítima sem qualquer hesitação ou diálogo prévio.

Os antecedentes também foram considerados desfavoráveis, pois os réus possuem condenações transitadas em julgado, conforme consignado na sentença.

A conduta social foi negativamente valorada em razão dos elementos constantes dos autos que apontam envolvimento dos réus com a criminalidade local.

A personalidade também foi considerada desfavorável, diante de elementos pessoais indicados na sentença, inclusive histórico de condenações e envolvimento em outros fatos graves.

O Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base dos apelantes em 25 anos de reclusão. Contudo, entendo que o cálculo matemático aplicado incorreu em excesso, razão pela qual redimensiono a pena-base para
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, diante da reincidência reconhecida na sentença, fixo a reprimenda intermediária em
22 anos e 9 meses de reclusão
.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, ausentes agravantes e atenuantes a serem reconhecidas nesta fase, mantenho a pena intermediária em
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno definitivas as penas pelo homicídio qualificado nos seguintes patamares:

a)
Bruno Cardoso dos Santos:
22 anos e 9 meses de reclusão
;

b)
Charles Castro dos Santos:
22 anos e 9 meses de reclusão
;

c)
Hugo Alves Pereira:
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Lesão corporal gravíssima - Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos

No que concerne ao crime de lesão corporal gravíssima, quanto aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, mantenho a condenação nos termos reconhecidos na sentença.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais relacionadas à gravidade concreta da conduta, pois os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo em local habitado, vindo a atingir a vítima Liedson Rocha dos Santos dentro de sua residência.

Os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime também foram negativamente valorados na sentença, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Contudo, o cálculo matemático formulado pelo Magistrado de primeiro grau comporta redimensionamento. Assim, fixo a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, em razão da reincidência dos réus Bruno e Charles, agravo a pena intermediária, fixando-a em
4 anos e 1 mês de reclusão
.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima em
4 anos e 1 mês de reclusão
para Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos.

Lesão corporal culposa – Hugo Alves Pereira

Quanto ao crime de lesão corporal culposa imputado a
Hugo Alves Pereira
, passo à dosimetria.

O art. 129, §6º, do Código Penal prevê pena de detenção de 2 meses a 1 ano.

Na primeira fase, considerando a culpa concreta acentuada, evidenciada pela realização de disparos de arma de fogo em via pública, em área habitada e próxima a residências, bem como a extensão relevante das lesões suportadas pela vítima Liedson Rocha dos Santos, fixo a pena-base em
8 meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de Hugo Alves Pereira, pelo crime de lesão corporal culposa, em
8 meses de detenção
.

Associação para o tráfico – Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, apenas em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, verifico que a sentença valorou negativamente sete circunstâncias judiciais.

Entretanto, entendo que apenas quatro vetores devem ser mantidos.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base com base na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime, fazendo referência à plena consciência da ilicitude, à busca do lucro fácil e ao perigo abstrato gerado à coletividade. Tais fundamentos, contudo, são inerentes ao próprio tipo penal de associação para o tráfico, razão pela qual não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, por entender que tais vetores encontram suporte em elementos concretos dos autos e autorizam resposta penal mais rigorosa.

Assim, fixo a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão
e
1.050 dias-multa
.

Na segunda fase, em razão da reincidência reconhecida em relação a Bruno e Charles, fixo a pena intermediária em
5 anos e 3 meses de reclusão
e
1.225 dias-multa
.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, diante do emprego de arma de fogo no contexto da associação, circunstância que transborda a tipicidade simples do art. 35 da Lei de Drogas.

Assim, fixo a pena definitiva, para
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, pelo crime de associação para o tráfico, em
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, além de
1.429 dias-multa
.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, absolvido do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, fica afastada a pena anteriormente imposta pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei e os respectivos dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES E PENAS FINAIS

Diante do concurso formal entre os delitos de homicídio qualificado e lesão corporal, tomo por base, em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, a reprimenda do crime mais grave, qual seja, o homicídio qualificado, exasperando-a em 1/6, para refletir a pluralidade de bens jurídicos atingidos mediante uma única conduta.

Assim, fixo a pena definitiva de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima, em
26 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
.

Em virtude do concurso material com o delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo a reprimenda respectiva, resultando, para
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, na pena definitiva de
32 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.429 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, mantida a pena definitiva de
19 anos e 6 meses de reclusão
pelo homicídio qualificado e desclassificada a lesão corporal para a modalidade culposa, fixa-se a reprimenda desta em
8 meses de detenção
.

Embora os delitos de homicídio qualificado e lesão corporal culposa decorram do mesmo contexto fático, a aplicação do acréscimo de 1/6, nos moldes do art. 70 do Código Penal, resultaria em sanção mais gravosa do que a soma das penas individualmente fixadas. Incide, portanto, a regra do concurso material benéfico, prevista no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, para impedir que a exasperação supere o resultado obtido pela soma das reprimendas.

Assim, quanto a
Hugo Alves Pereira
, fixo a pena definitiva em
19 anos e 6 meses de reclusão
, pelo homicídio qualificado, e
8 meses de detenção
, pela lesão corporal culposa.

Absolvido Hugo Alves Pereira do crime de associação para o tráfico, não subsiste pena de reclusão ou multa relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de Hugo Alves Pereira permanece fechado quanto à pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum aplicado, devendo a pena de detenção ser executada após a pena de reclusão, observadas as regras próprias da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
apenas para redimensionar as penas, mantendo, quanto a eles, as condenações pelo homicídio qualificado, pela lesão corporal dolosa gravíssima e pela associação para o tráfico, fixando-lhes a pena definitiva em
32 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.429 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao apelante
HUGO ALVES PEREIRA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a)
desclassificar a condenação por lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal, fixando a pena respectiva em
8 meses de detenção
;

b)
absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastando-se também a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e os dias-multa correspondentes;

c)
redimensionar sua pena definitiva para
19 anos e 6 meses de reclusão
, pelo homicídio qualificado, e
8 meses de detenção
, pela lesão corporal culposa, mantido o regime inicial fechado quanto à pena de reclusão.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (REVISOR):-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006196-26.2020.8.08.0021

APELANTES: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS, CHARLES CASTRO DOS SANTOS e HUGO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO –
PRELIMINARES

Adiro o relatório outrora publicado.

Após a sustentação oral realizada, determinei o retorno dos autos para reexame mais detido das teses defensivas, especialmente quanto à imputação de lesão corporal atribuída ao apelante Hugo Alves Pereira e à condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Feita nova análise do conjunto probatório, mantenho o entendimento quanto À validade do julgamento e à condenação pelo homicídio qualificado, mas reajusto parcialmente a conclusão anteriormente lançada, nos termos que passo a expor.

I – NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM

Sustentam, em síntese, que a decisão de pronúncia teria ultrapassado os limites do juízo de admissibilidade da acusação, empregando expressões conclusivas quanto à autoria, ao
animus necandi
e à responsabilidade penal dos acusados, em violação ao art. 413 do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhimento.

Como se sabe, eventuais nulidades ocorridas na fase do
iudicium accusationis
, inclusive vícios atribuídos à decisão de pronúncia, devem ser arguidas no momento processual adequado, notadamente por meio de recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581, IV, do Código de Processo Penal.

No caso, a decisão de pronúncia não foi oportunamente impugnada pelas defesas mediante o recurso cabível, tendo os acusados sido regularmente submetidos ao julgamento pelo Tribunal do Júri. A alegação somente formulada após o veredicto condenatório encontra óbice na preclusão.

Eventual justificativa defensiva relacionada à dinâmica processual, à situação prisional dos acusados ou à estratégia processual adotada não afasta a preclusão, pois não foi demonstrado impedimento objetivo ao exercício da insurgência no momento próprio. A dificuldade processual ou o inconformismo posterior com o resultado do julgamento não autorizam reabrir discussão já superada.

Ainda que assim não fosse, não verifico, na hipótese, excesso de linguagem apto a anular a pronúncia.

A decisão de pronúncia deve limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação, sem emitir juízo definitivo de culpa. Todavia, isso não impede o magistrado de expor, de forma comedida, os elementos probatórios que justificam a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri.

No caso concreto, a decisão impugnada limitou-se a explicitar os fundamentos mínimos de admissibilidade da acusação, sem substituir a competência constitucional dos jurados e sem afirmar, em termos categóricos e definitivos, a culpabilidade dos réus. A referência a elementos de prova, quando realizada para demonstrar a presença de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, não configura, por si só, excesso de linguagem.

Assim, seja pela preclusão, seja pela ausência de vício substancial apto a comprometer a imparcialidade dos jurados, rejeito a preliminar de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem.

II – DA ALEGADA NULIDADE POR SUPOSTA ADULTERAÇÃO DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS

A defesa de
Hugo Alves Pereira
suscita, ainda, nulidade decorrente de supostas adulterações nos depoimentos prestados em sede policial.

Alega que haveria divergências entre os termos escritos lavrados pela autoridade policial e os registros audiovisuais das oitivas, especialmente quanto ao reconhecimento dos autores, à identificação de Hugo como participante do crime e à narrativa de retomada do tráfico de drogas no bairro Jabaraí. Sustenta que tais inconsistências comprometeriam a validade dos elementos informativos e imporiam seu desentranhamento ou desconsideração.

A preliminar também não merece acolhimento.

Inicialmente, é necessário distinguir nulidade processual de valoração probatória. Eventuais inconsistências, imprecisões, contradições ou diferenças entre os termos escritos dos depoimentos policiais e os respectivos registros audiovisuais podem influenciar o grau de credibilidade do elemento informativo, mas não acarretam, por si só, nulidade automática do processo ou desentranhamento da prova.

No caso, a própria defesa teve acesso aos registros audiovisuais e pôde confrontá-los com os termos escritos, apontando as divergências que reputou relevantes. Não houve demonstração de ocultação da fonte probatória, supressão de acesso à defesa, impedimento de impugnação do conteúdo das oitivas ou impossibilidade de exploração da tese no curso da instrução.

Além disso, as alegadas divergências foram submetidas ao debate processual, permitindo às partes questionar a consistência das declarações, a forma de colheita das informações e eventual diferença entre o que foi dito e o que foi reduzido a termo.

Não se identifica, portanto, demonstração concreta de prejuízo processual apto a justificar a nulidade pretendida. No processo penal, a decretação de nulidade exige demonstração de prejuízo efetivo, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
, não bastando a alegação abstrata de irregularidade.

Também não há, nestes autos, prova técnica ou decisão judicial reconhecendo falsificação, fraude documental ou manipulação dolosa dos depoimentos. O que se verifica é controvérsia defensiva acerca da fidelidade de determinados termos policiais, matéria que deve ser considerada na análise do mérito, especialmente na aferição da suficiência probatória quanto à autoria, à motivação e à associação para o tráfico.

Ressalte-se, ainda, que eventual fragilidade de elemento informativo colhido na fase inquisitorial não conduz, automaticamente, à nulidade do julgamento, sobretudo quando a condenação deve ser examinada à luz do conjunto probatório produzido em contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade por suposta adulteração dos depoimentos policiais, sem prejuízo de considerar as inconsistências apontadas pela defesa na análise meritória da suficiência probatória.

III – DA COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE PARA JULGAR O DELITO REMANESCENTE APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa de
Hugo Alves Pereira
alega incompetência do Juiz Presidente do Tribunal do Júri para julgar a imputação de lesão corporal após a desclassificação do homicídio tentado, em razão do afastamento do
animus necandi
pelo Conselho de Sentença.

A tese não procede.

A competência do Tribunal do Júri, constitucionalmente prevista para os crimes dolosos contra a vida, possui força atrativa em relação aos delitos conexos, nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal. Uma vez instaurado o julgamento em Plenário e sobrevindo desclassificação da infração para delito de competência do juiz singular, compete ao Juiz Presidente proferir sentença quanto ao crime remanescente.

É exatamente o que dispõe o art. 492, §1º, do Código de Processo Penal: havendo desclassificação da infração para outra de competência do juiz singular, ao Presidente do Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida.

No caso concreto, ao afastar o
animus necandi
em relação à vítima
Liedson Rocha dos Santos
, o Conselho de Sentença retirou a imputação da esfera dos crimes dolosos contra a vida. A partir daí, cabia ao Juiz Presidente, como juiz natural do delito remanescente naquele momento processual, proceder à capitulação jurídica adequada e proferir sentença.

Não há, portanto, nulidade por incompetência, tampouco necessidade de remessa dos autos a Vara Criminal diversa. A solução adotada encontra amparo direto no art. 492, §1º, do Código de Processo Penal e na lógica de prorrogação da competência do Juiz Presidente após a desclassificação operada em Plenário.

Rejeito, pois, a preliminar.

IV – DA ALEGADA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL ESPECÍFICO QUANTO À LESÃO CORPORAL

A defesa de
Hugo Alves Pereira
sustenta ausência de laudo pericial específico apto a comprovar a natureza gravíssima da lesão corporal atribuída à vítima
Liedson Rocha dos Santos
.

Embora articulada em sede preliminar, a matéria não configura, na hipótese, nulidade processual autônoma. Trata-se de questão relacionada à suficiência da prova da materialidade qualificada e à correta classificação jurídica da conduta, devendo ser examinada no mérito.

De todo modo, não há nulidade a ser reconhecida neste momento.

O exame de corpo de delito é, em regra, indispensável quando a infração deixa vestígios, nos termos do art. 158 do Código de Processo Penal. Todavia, o sistema processual admite, em hipóteses justificadas, a complementação da materialidade por outros elementos idôneos, como prontuários médicos, boletins de atendimento, documentos hospitalares e prova oral, especialmente quando tais elementos permitem aferir a existência da lesão e suas consequências.

No caso, há elementos documentais e testemunhais suficientes para demonstrar que Liedson foi atingido por projétil de arma de fogo e sofreu lesões decorrentes do evento narrado na denúncia. A controvérsia reside em saber se tais elementos autorizam a manutenção da capitulação como lesão dolosa gravíssima ou se recomendam solução jurídica diversa.

Essa análise será realizada no mérito, especialmente porque a defesa também sustenta que, afastado o dolo homicida pelo Conselho de Sentença, a conduta imputada a Hugo deve ser desclassificada para lesão corporal culposa.

Assim, rejeito a arguição de nulidade por ausência de laudo pericial específico, sem prejuízo do exame, no mérito, da suficiência da prova e da adequada classificação jurídica da conduta.

Diante do exposto, rejeito as preliminares de nulidade da decisão de pronúncia por excesso de linguagem, de nulidade por suposta adulteração dos depoimentos policiais e de incompetência do Juiz Presidente para julgamento do delito remanescente após a desclassificação.

Rejeito, ainda, a arguição de nulidade fundada na ausência de laudo pericial específico quanto à lesão corporal, consignando que a matéria será reexaminada no mérito quanto à suficiência probatória e à adequada capitulação jurídica da conduta imputada a Hugo Alves Pereira.

Passo, portanto, ao exame do mérito recursal.

VOTO MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos por
HUGO ALVES PEREIRA, CHARLES CASTRO DOS SANTOS e BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES que, acolhendo o veredicto do Tribunal do Júri, condenou os apelantes pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, CP), associação para o tráfico (art. 35, Lei 11.343/06) e lesão corporal (art. 129, CP).

Em suas razões recursais: (i)
BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
(ID 21251322) pugna pela cassação da sentença, alegando decisão manifestamente contrária à prova dos autos quanto à autoria e à condenação por associação para o tráfico. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a redução da pena aplicada; (ii)
CHARLES CASTRO DOS SANTOS
(ID 10574494) sustenta a nulidade do julgamento por decisão contrária à prova dos autos (art. 593, III,
"d"
, CPP). Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base, alegando fundamentação inidônea na exasperação; (iii)

HUGO ALVES PEREIRA
(ID 14457221) insurge-se contra a dosimetria da pena, requerendo o afastamento de valorações negativas de circunstâncias judiciais e a desclassificação da lesão corporal para a modalidade culposa.

Ministério Público e a Douta Procuradoria de Justiça manifestaram-se igualmente pelo conhecimento e desprovimento dos recursos, defendendo a soberania do Júri e a idoneidade da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

Narra a denúncia que, em 14 de novembro de 2020, no bairro Jabaraí, em Guarapari/ES, os denunciados, agindo com
animus necand
i, foram os responsáveis pelo homicídio consumado da vítima
Luiz Eduardo dos Santos
e pelo homicídio tentado da vítima
Liedson Rocha dos Santos
.

As investigações apontam que os fatos foram motivados pela disputa do domínio do tráfico de drogas no bairro Jabaraí, tendo em vista que os suspeitos já haviam sido presos pela prática de tráfico na denominada Operação Triângulo das Bermudas, no ano de 2016.

Segundo consta, após a prisão dos investigados em 2016, grupo rival do qual a vítima fatal integrava teria assumido o domínio da localidade. Em 2020, já em liberdade, os suspeitos teriam retornado ao bairro Jabaraí com a intenção de reaver o domínio do tráfico e eliminar traficantes rivais.

Depreende-se, ainda, que a vítima fatal Luiz Eduardo dos Santos teria, em ocasião anterior, abordado Charles Castro dos Santos, apontando-lhe armas de fogo e exigindo que deixasse o bairro Jabaraí.

Na data dos fatos, os denunciados teriam se escondido na residência de Ana Caroline dos Santos Rodrigues, próxima à residência da vítima fatal, aguardando sua saída. Por volta de 7h50min, Luiz Eduardo saiu de casa em direção à padaria e foi surpreendido pelos denunciados, que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte.

Em razão de os disparos terem ocorrido em via pública, em área habitada, a vítima Liedson Rocha dos Santos também foi atingida, embora não fosse envolvida com o tráfico de drogas.

Todas as defesas sustentam que a decisão dos jurados afronta a prova dos autos, alegando que as testemunhas não reconheceram os réus, pois estariam encapuzados, e que a condenação baseou-se em relatos de “ouvir dizer”.

Entendo, contudo, que o pedido de cassação do veredicto quanto ao homicídio consumado não merece acolhimento.

A anulação da decisão do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto se encontra dissociado do conjunto probatório, o que não se verifica na espécie. Vigora, nesse ponto, o princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

No caso, a materialidade do homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, laudo de lesões corporais, laudo de microcomparação balística, boletim de ocorrência e demais elementos constantes dos autos.

A prova técnica indicou que projéteis retirados do corpo da vítima fatal foram disparados por pistola Taurus calibre .40, posteriormente apreendida em poder do réu Bruno Cardoso dos Santos.

No que tange à autoria, a convicção dos jurados não se baseou em meras suposições, mas em conjunto probatório formado por elementos testemunhais, circunstanciais e periciais. A narrativa acusatória, acolhida pelo Conselho de Sentença, encontrou suporte em depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, bem como na apreensão da arma relacionada ao crime em poder de um dos agentes.

É imperioso destacar que o conceito de decisão manifestamente contrária à prova dos autos exige divórcio total entre o veredicto e o acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados optam por uma das versões apresentadas em Plenário, desde que amparada em elementos de prova.

Assim, diante da existência de suporte probatório mínimo e racional para a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença, impõe-se a manutenção da condenação pelo homicídio qualificado, em observância à soberania dos veredictos.

DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO

As defesas insurgem-se contra a condenação pelo crime de associação para o tráfico, sustentando ausência de prova quanto ao vínculo associativo estável e permanente.

Para a configuração do art. 35 da Lei nº 11.343/06, não basta a prática conjunta de crime grave, a existência de antecedentes por tráfico ou a mera referência genérica a disputa territorial. Exige-se prova concreta de associação estável e permanente entre duas ou mais pessoas, com finalidade específica de praticar os delitos previstos nos arts. 33, caput e §1º, e 34 da Lei de Drogas.

No tocante aos apelantes
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, entendo que há substrato probatório suficiente para manter a conclusão condenatória, especialmente diante dos elementos acolhidos pelo Conselho de Sentença acerca da atuação conjunta, do contexto territorial, da utilização de arma de fogo, da motivação ligada à disputa local e da versão acusatória sustentada em Plenário.

A situação de
Hugo Alves Pereira
, todavia, exige solução diversa.

Embora haja referência à condenação anterior na denominada Operação Triângulo das Bermudas e à suposta tentativa de retomada do tráfico no bairro Jabaraí, tais elementos, isoladamente, não comprovam que Hugo, no momento dos fatos, integrasse associação estável e permanente com Bruno, Charles e Davi para a prática do tráfico de drogas naquela localidade.

Não se identificam, em relação a Hugo, elementos atuais, concretos e individualizados que demonstrem vínculo associativo duradouro. Não há interceptações telefônicas contemporâneas, mensagens, apreensão de drogas, anotações, divisão de tarefas, fluxo financeiro, vigilância de ponto de venda, apreensão de instrumentos ligados à mercancia ou qualquer outro dado objetivo capaz de demonstrar que o apelante exercia função estável em associação voltada ao tráfico no bairro Jabaraí.

A prova colhida, quanto a Hugo, revela quadro de suspeita e de inferência a partir de contexto pretérito, mas não prova autônoma da
societas sceleris
exigida pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06.

A eventual participação no crime contra a vida, ainda que reconhecida pelo Júri, não autoriza, por si só, a condenação por associação para o tráfico, delito autônomo que reclama demonstração própria de estabilidade e permanência.

Também não se pode transformar a motivação atribuída ao homicídio, consistente em disputa relacionada ao tráfico, em prova automática da associação. São planos distintos: uma coisa é reconhecer que o homicídio foi praticado em contexto de rivalidade local; outra, mais exigente, é afirmar, para fins penais, que Hugo integrava vínculo estável e permanente destinado à prática de tráfico de drogas.

Dessa forma, quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, a prova é insuficiente para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, razão pela qual o absolvo, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantém-se, contudo, a condenação de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
pelo crime de associação para o tráfico.

DA LESÃO CORPORAL IMPUTADA A HUGO ALVES PEREIRA

A defesa de Hugo Alves Pereira requer a desclassificação da lesão corporal dolosa para a modalidade culposa, sustentando que, em relação à vítima Liedson Rocha dos Santos, o Conselho de Sentença afastou o dolo de matar e que o conjunto probatório indica tratar-se de vítima acidentalmente atingida.

Neste ponto, o recurso merece provimento.

É certo que a negativa do
animus necandi
pelo Conselho de Sentença não afasta, automaticamente, em toda e qualquer hipótese, a possibilidade de reconhecimento de lesão corporal dolosa. A ausência de dolo de matar não se confunde, em abstrato, com ausência de dolo de lesionar.

Todavia, a análise deve ser feita a partir das circunstâncias concretas do caso.

No presente feito,
Liedson Rocha dos Santos não era o alvo da execução
. Os elementos constantes dos autos indicam que a vítima fatal visada era Luiz Eduardo dos Santos. Liedson, por sua vez, encontrava-se dentro de sua residência, não tinha envolvimento com o tráfico de drogas e foi atingido por projétil em contexto tratado pela prova oral como episódio acidental decorrente dos disparos efetuados em via pública.

A dinâmica do fato revela imprudência gravíssima dos agentes ao efetuarem diversos disparos de arma de fogo em local habitado, em horário de circulação de pessoas e nas proximidades de residências. Entretanto, em relação especificamente a Liedson, não há prova segura de que Hugo tenha dirigido sua vontade à ofensa da integridade corporal da vítima ou que tenha assumido, de modo consciente e juridicamente demonstrado, o risco específico de lesioná-la.

O Conselho de Sentença, ao afastar o dolo homicida em relação a Liedson, retirou o fato da competência constitucional do Júri. Cabia, então, ao Juiz Presidente proceder à adequada capitulação do delito remanescente. Contudo, diante do conjunto probatório, a condenação de Hugo por lesão corporal dolosa gravíssima não se mostra a solução mais consentânea com a prova dos autos.

A conduta, quanto a Liedson, subsume-se com maior precisão ao art. 129, §6º, do Código Penal, pois o resultado lesivo decorreu de imprudência na execução dos disparos em local habitado, e não de dolo direto ou eventual de lesionar aquela vítima determinada.

Assim, dou provimento ao recurso de Hugo Alves Pereira, neste ponto, para desclassificar a condenação por lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal.

DA DOSIMETRIA

As defesas requerem, ainda, a revisão da dosimetria da pena.

Em estrita observância ao princípio constitucional da individualização da pena, impõe-se esclarecer as razões pelas quais, embora condenados pelos mesmos fatos delituosos em parte, os apelantes recebem tratamentos dosimétricos distintos em pontos específicos.

Homicídio qualificado – vítima Luiz Eduardo dos Santos

Em relação ao crime de homicídio qualificado consumado da vítima Luiz Eduardo dos Santos, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal.

A culpabilidade dos três corréus foi valorada negativamente em razão da premeditação, evidenciada pelo fato de terem se dirigido armados ao local dos fatos e efetuado disparos contra a vítima sem qualquer hesitação ou diálogo prévio.

Os antecedentes também foram considerados desfavoráveis, pois os réus possuem condenações transitadas em julgado, conforme consignado na sentença.

A conduta social foi negativamente valorada em razão dos elementos constantes dos autos que apontam envolvimento dos réus com a criminalidade local.

A personalidade também foi considerada desfavorável, diante de elementos pessoais indicados na sentença, inclusive histórico de condenações e envolvimento em outros fatos graves.

O Magistrado de primeiro grau fixou a pena-base dos apelantes em 25 anos de reclusão. Contudo, entendo que o cálculo matemático aplicado incorreu em excesso, razão pela qual redimensiono a pena-base para
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, diante da reincidência reconhecida na sentença, fixo a reprimenda intermediária em
22 anos e 9 meses de reclusão
.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, ausentes agravantes e atenuantes a serem reconhecidas nesta fase, mantenho a pena intermediária em
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas, razão pela qual torno definitivas as penas pelo homicídio qualificado nos seguintes patamares:

a)
Bruno Cardoso dos Santos:
22 anos e 9 meses de reclusão
;

b)
Charles Castro dos Santos:
22 anos e 9 meses de reclusão
;

c)
Hugo Alves Pereira:
19 anos e 6 meses de reclusão
.

Lesão corporal gravíssima - Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos

No que concerne ao crime de lesão corporal gravíssima, quanto aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, mantenho a condenação nos termos reconhecidos na sentença.

Na primeira fase, foram valoradas negativamente circunstâncias judiciais relacionadas à gravidade concreta da conduta, pois os réus efetuaram diversos disparos de arma de fogo em local habitado, vindo a atingir a vítima Liedson Rocha dos Santos dentro de sua residência.

Os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime também foram negativamente valorados na sentença, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Contudo, o cálculo matemático formulado pelo Magistrado de primeiro grau comporta redimensionamento. Assim, fixo a pena-base em
3 anos e 6 meses de reclusão
.

Na segunda fase, em razão da reincidência dos réus Bruno e Charles, agravo a pena intermediária, fixando-a em
4 anos e 1 mês de reclusão
.

Inexistentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno definitiva a pena pelo crime de lesão corporal gravíssima em
4 anos e 1 mês de reclusão
para Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos.

Lesão corporal culposa – Hugo Alves Pereira

Quanto ao crime de lesão corporal culposa imputado a
Hugo Alves Pereira
, passo à dosimetria.

O art. 129, §6º, do Código Penal prevê pena de detenção de 2 meses a 1 ano.

Na primeira fase, considerando a culpa concreta acentuada, evidenciada pela realização de disparos de arma de fogo em via pública, em área habitada e próxima a residências, bem como a extensão relevante das lesões suportadas pela vítima Liedson Rocha dos Santos, fixo a pena-base em
8 meses de detenção
.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de Hugo Alves Pereira, pelo crime de lesão corporal culposa, em
8 meses de detenção
.

Associação para o tráfico – Bruno Cardoso dos Santos e Charles Castro dos Santos

No que concerne ao crime de associação para o tráfico, apenas em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, verifico que a sentença valorou negativamente sete circunstâncias judiciais.

Entretanto, entendo que apenas quatro vetores devem ser mantidos.

O Magistrado de primeiro grau fundamentou a exasperação da pena-base com base na culpabilidade, nos motivos e nas consequências do crime, fazendo referência à plena consciência da ilicitude, à busca do lucro fácil e ao perigo abstrato gerado à coletividade. Tais fundamentos, contudo, são inerentes ao próprio tipo penal de associação para o tráfico, razão pela qual não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, sob pena de
bis in idem
.

Por outro lado, mantenho a valoração negativa dos antecedentes, da personalidade, da conduta social e das circunstâncias do crime, por entender que tais vetores encontram suporte em elementos concretos dos autos e autorizam resposta penal mais rigorosa.

Assim, fixo a pena-base em
4 anos e 6 meses de reclusão
e
1.050 dias-multa
.

Na segunda fase, em razão da reincidência reconhecida em relação a Bruno e Charles, fixo a pena intermediária em
5 anos e 3 meses de reclusão
e
1.225 dias-multa
.

Na terceira fase, reconheço a causa de aumento prevista no art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, diante do emprego de arma de fogo no contexto da associação, circunstância que transborda a tipicidade simples do art. 35 da Lei de Drogas.

Assim, fixo a pena definitiva, para
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, pelo crime de associação para o tráfico, em
6 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão
, além de
1.429 dias-multa
.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, absolvido do crime de associação para o tráfico, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, fica afastada a pena anteriormente imposta pelo art. 35 da Lei nº 11.343/06, bem como a causa de aumento do art. 40, IV, da mesma lei e os respectivos dias-multa.

CONCURSO DE CRIMES E PENAS FINAIS

Diante do concurso formal entre os delitos de homicídio qualificado e lesão corporal, tomo por base, em relação aos réus
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, a reprimenda do crime mais grave, qual seja, o homicídio qualificado, exasperando-a em 1/6, para refletir a pluralidade de bens jurídicos atingidos mediante uma única conduta.

Assim, fixo a pena definitiva de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, pelos crimes de homicídio qualificado e lesão corporal gravíssima, em
26 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão
.

Em virtude do concurso material com o delito de associação para o tráfico, nos termos do art. 69 do Código Penal, somo a reprimenda respectiva, resultando, para
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
, na pena definitiva de
32 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.429 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao apelante
Hugo Alves Pereira
, mantida a pena definitiva de
19 anos e 6 meses de reclusão
pelo homicídio qualificado e desclassificada a lesão corporal para a modalidade culposa, fixa-se a reprimenda desta em
8 meses de detenção
.

Embora os delitos de homicídio qualificado e lesão corporal culposa decorram do mesmo contexto fático, a aplicação do acréscimo de 1/6, nos moldes do art. 70 do Código Penal, resultaria em sanção mais gravosa do que a soma das penas individualmente fixadas. Incide, portanto, a regra do concurso material benéfico, prevista no parágrafo único do art. 70 do Código Penal, para impedir que a exasperação supere o resultado obtido pela soma das reprimendas.

Assim, quanto a
Hugo Alves Pereira
, fixo a pena definitiva em
19 anos e 6 meses de reclusão
, pelo homicídio qualificado, e
8 meses de detenção
, pela lesão corporal culposa.

Absolvido Hugo Alves Pereira do crime de associação para o tráfico, não subsiste pena de reclusão ou multa relativa ao art. 35 da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade de Hugo Alves Pereira permanece fechado quanto à pena de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, diante do quantum aplicado, devendo a pena de detenção ser executada após a pena de reclusão, observadas as regras próprias da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de apelação criminal.

No mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos de
Bruno Cardoso dos Santos
e
Charles Castro dos Santos
apenas para redimensionar as penas, mantendo, quanto a eles, as condenações pelo homicídio qualificado, pela lesão corporal dolosa gravíssima e pela associação para o tráfico, fixando-lhes a pena definitiva em
32 anos e 8 meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de
1.429 dias-multa
, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Quanto ao apelante
HUGO ALVES PEREIRA
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

a)
desclassificar a condenação por lesão corporal dolosa gravíssima, prevista no art. 129, §2º, IV, do Código Penal, para lesão corporal culposa, prevista no art. 129, §6º, do Código Penal, fixando a pena respectiva em
8 meses de detenção
;

b)
absolvê-lo do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, afastando-se também a causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e os dias-multa correspondentes;

c)
redimensionar sua pena definitiva para
19 anos e 6 meses de reclusão
, pelo homicídio qualificado, e
8 meses de detenção
, pela lesão corporal culposa, mantido o regime inicial fechado quanto à pena de reclusão.

É como voto.

06

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.